Tribunal: STF
Processo: Inq 1288
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: Inquérito. Questão de ordem.
        - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativamente
ao Deputado Federal acusado.
        Questão de ordem que se resolve com a decretação da extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, do
Deputado Federal acusado, estendendo-se, por concessão de habeas corpus
de ofício, essa decretação de extinção da punibilidade aos demais
acusados.